Tribunal: TJES
Processo: 5000005-50.2025.8.08.0037
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000005-50.2025.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIO DE PAULA SOUZA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. PISO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE O PROFISSIONAL EFETIVO E O ADMITIDO EM CARÁTER TEMPORÁRIO. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS E REFLEXOS LEGAIS NO ANO DE 2023. SALÁRIO BASE PAGO EM VALOR MENOR QUE O PISO SALARIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso Inominado nº 5000005-50.2025.8.08.0037

Recorrente: CAIO DE PAULA SOUZA

Recorridos: MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem
preenchidos os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência do pleito autoral, fundamentando a impossibilidade de equiparação entre os servidores efetivos e aqueles contratados sob regime temporário, em relação ao piso salarial para os profissionais do magistério público da educação básica.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso inominado, pleiteando pela suspensão/sobrestamento do feito até o julgamento dos Temas 1308 e 1218 do STF e, por derradeiro, pela procedência de seu pleito inicial.

Prima facie
,
quanto ao pedido de sobrestamento do feito, cumpre destacar que os Temas 1218 e 1308 do Supremo Tribunal Federal, submetidos ao regime da repercussão geral, encontram-se pendentes de julgamento. Todavia, inexistindo determinação de suspensão nacional das demandas, passo à análise das razões recursais.

Em relação ao mérito, é sabido que a Lei Federal nº 11.738/2008 assegura aos professores da educação básica municipal piso salarial (vencimento base) não inferior ao piso salarial nacional, sendo que, em caso de jornadas inferiores a 40 horas semanais, os vencimentos serão, no mínimo, proporcionais ao piso.

Vejamos:

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no
caput
deste artigo.

Assim,
a Lei nº 11.738/08 não faz qualquer distinção entre professor temporário e efetivo, em razão da idêntica natureza da função desempenhada pelo contratado com a do professor ocupante de cargo público, não devendo ser aplicada qualquer diferenciação de tratamento no que tange ao recebimento do piso salarial
.

Este também constitui o entendimento das demais Turmas Recursais que compõem o Colegiado Recursal do TJES (RECURSO INOMINADO CÍVEL nº 5000423-12.2024.8.08.0008, RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES, 1ª Turma Recursal, data do julgamento 18/03/2025; RECURSO INOMINADO CÍVEL nº 5002329-37.2024.8.08.0008, RELATOR(A): WALMEA ELYZE CARVALHO, 3ª Turma Recursal, data do julgamento 30/10/2025; RECURSO INOMINADO CÍVEL nº 5001460-74.2024.8.08.0008, RELATOR(A): FELIPE LEITAO GOMES, 5ª Turma Recursal, data do julgamento 18/10/2024; RECURSO INOMINADO CÍVEL nº 5002441-40.2023.8.08.0008, RELATOR(A): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS, 4ª Turma Recursal, data do julgamento 21/08/2024).

De igual modo, já se manifestaram os Tribunais de Justiça de Pernambuco, Goiás e São Paulo:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA . PROFESSOR. CONTRATO TEMPORÁRIO. piso nacional dos professores. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11 .738/2008. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE OS professores EFETIVOS E OS CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE. alegada VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 37/STF. não ocorrência . CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DIREITOS SOCIAIS, DE ACORDO COM O TEMA 551/STF. DE OFÍCIO, DETERMINO A incidência de juros de mora e correção monetária, conforme os Enunciados nºs 08, 11, 15 e 20, da Seção de Direito Público deste Tribunal E A FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO, CONFORME PREVISTO NO ART. 85, § 4º, II, DO CPC. RECURSO DE APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, À UNANIMIDADE DOS VOTOS . 1. Piso salarial profissional nacional para os professores do magistério da educação básica, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008. 2 . Constitucionalidade da Lei Federal reconhecida pelo STF, no julgamento da ADI nº 4167. 3.
Professor contratado temporariamente pelo Estado de Pernambuco não afasta o direito a perceber o piso salarial estabelecido para os professores da educação básica
. 4 . O piso nacional do magistério consiste em política de valorização profissional implantada entre todos os entes da federação, nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008. (18) (TJ-PE - AC: 00004991920228173120, Relator: ANDRE OLIVEIRA DA SILVA GUIMARAES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Gabinete do Des. André Oliveira da Silva Guimarães)

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. DIFERENÇAS SALARIAIS . CONTRATO TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORÁRIOS . APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL 11.738/08. PAGAMENTO DEVIDO. 1 . O piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica foi instituído pela Lei federal 11.738/2008 e, com o julgamento da ADI 4.167/DF pelo Supremo Tribunal Federal, restou definido que o valor se refere ao vencimento básico do servidor. 2 .
A condição de professor temporário não obsta a aplicação da Lei do Piso Nacional, não havendo no referido diploma legal diferenciação entre professor admitido em caráter temporário ou mediante concurso
. 3. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO - Remessa Necessária Cível: 5087841-94.2022.8.09 .0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Sebastião José de Assis Neto, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO . POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1 . Recurso inominado da parte ré contra sentença de procedência para pagamento das diferenças referentes ao piso salarial nacional do magistério em favor de professor temporário. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o piso salarial previsto na Lei 11 .738/2008 deve ser aplicado aos professores contratados temporariamente, independentemente das disposições do edital do concurso. III. Razões de Decidir 3.
A Lei 11 .738/2008 estabelece que o piso salarial é o valor mínimo a ser pago aos professores por 40 horas semanais, sem distinção quanto ao tipo de vínculo com a Administração Pública
. 4. O planejamento financeiro do Município não justifica o não pagamento do piso salarial, pois a União pode complementar os recursos, conforme o art. 4º da referida lei . IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 .
"O piso salarial nacional deve ser aplicado a todos os professores, independentemente do tipo de vínculo."
2. A União pode complementar os recursos para garantir o pagamento do piso. Legislação Citada: Lei nº 11 .738/2008, arts. 2º, 4º. Jurisprudência Citada: TJSP, Recurso Inominado Cível 0001163-76.2023 .8.26.0400, Rel. José Evandro Mello Costa, 1ª Turma Recursal de Fazenda Pública, j . 03.04.2024. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10050266220248260408 Ourinhos, Relator.: Fábio Fresca - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 06/03/2025, 4ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 06/03/2025)

Insta destacar, ainda, que o art. 5º
[1]
da referida lei prevê a atualização do piso salarial do profissional do magistério anualmente, no mês de janeiro.

Ressalto, também, que a constitucionalidade do § 1º, do 2º, da Lei Federal nº 11.738/2008 já foi assentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4167:

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008. (ADI 4167, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27-04-2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83).

Em detida análise dos autos, verifico que a parte autora, Sr. Caio de Paula Souza, atuou junto à municipalidade requerida no cargo de professor (MAPA-5), sob contrato temporário (Contrato Administrativo), no ano de 2023, cumprindo carga horária semanal de 50 horas (vide ID's 16760900 e 16760902).

Ressalto, por oportuno, que não há ficha financeira idônea relacionada ao ano de 2024, considerando que o documento ID 16760901 é uma planilha elaborada de forma unilateral.

Assim, de acordo com a ficha financeira apresentada no ID 16760900, verifica-se que, no ano de 2023, a parte autora cumpriu carga horária semanal de 50h, com salário base oscilando entre R$ 2.544,16 (Fevereiro) e R$ 4.070,07 (Março a Dezembro), montantes expressamente inferiores ao piso nacional proporcional devido para o respectivo ano (R$ 4.420,55 - 40h).

Digo isso porque, no ano de 2023, o salário base majoritário do autor correspondia ao montante de R$ 4.070,07 para uma jornada de 50h, enquanto o piso nacional proporcional para essa carga horária (125% do piso base de 40h fixado em R$ 4.420,55) deveria corresponder a R$ 5.525,68.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por CAIO DE PAULA SOUZA e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que o ente municipal requerido realize o reajuste salarial do vencimento/salário base do recorrente/autor, de acordo com o Piso Nacional do Magistério, de forma proporcional à sua carga horária contratual (50 horas semanais em 2023), devendo efetuar o pagamento das diferenças retroativas devidas, além do pagamento dos reflexos legais respectivos (férias, décimo terceiro e demais rubricas atreladas ao vencimento básico).

Sobre o montante haverá incidência de correção monetária pelo IPCA-E na data de cada vencimento e juros moratórios pelos índices da caderneta de poupança a partir da citação, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97, devendo ambos serem substituídos pela taxa SELIC após a entrada em vigor da EC 113/2021.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

[1]
Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)